Tribunal: STF
Processo: Rcl 45567
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 26 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – INEXISTÊNCIA – RECLAMAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Vinicius de Andrade Prado: 
    Edson José da Silva, representado pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, afirma haver o Juízo da Décima Sexta Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Maceió, no processo nº 0007188-83.2018.8.02.0001, inobservado o teor do verbete vinculante nº 26 da Súmula.
    Diz estar cumprindo pena privativa de liberdade, de 6 anos de reclusão, decorrente de condenação considerado o crime de estupro. Narra que, alcançado o requisito temporal necessário e preenchidos os demais pressupostos legais, buscou a progressão ao regime semiaberto, tendo o Órgão reclamado determinado, em 11 de julho de 2019, a feitura de exame criminológico, no prazo de 45 dias. Ressalta a juntada de manifestação do Diretor da unidade prisional e pareceres social e psicológico, sendo apenas esse último contrário à progressão. Aponta o indeferimento do pedido.
    Alega contrariedade ao enunciado vinculante, assinalando mostrar-se insuficiente, para respaldar a imposição do exame, referência à gravidade abstrata do crime cometido. Sublinha imprescindível a indicação de dados concretos, verificados na fase executória, a justificarem a exigência. Evoca jurisprudência. Destaca o bom comportamento carcerário.
    Requer, no campo precário e efêmero, a determinação de análise do pedido de progressão, independentemente de exame criminológico. Pretende, no mérito, a cassação do ato impugnado e a confirmação da medida acauteladora.
    2. O Juízo reclamado determinou, para fins de progressão de regime de cumprimento de pena, a realização de exame criminológico, que acabou sendo feito, com conclusão desfavorável ao condenado. Confiram trecho da decisão:
    […]
    Nesse diapasão, figurou-se a necessária e importante realização do exame criminológico, por ter sido observada, à luz do presente caso, a exigência de aferição mais aprofundada acerca da periculosidade do reeducando, com fundamento legal na jurisprudência do STJ, por meio da Súmula nº 439, bem como no entendimento do STF, em Súmula Vinculante nº 26. 
    Ora, conforme Exame Criminológico de ID. 77.13, o reeducando 
    "Podemos afirmar que no momento da aplicação o reeducando não apresenta condições de retornar ao convívio social sem ser uma ameaça a comunidade, o mesmo ainda não reelaborou sua conduta perante a sociedade e nem as consequências de seus atos, alega que foi a mulher que queimou as crianças." (ID. 77.13, fl. 3/4 dos presentes autos) (grifou-se)
    Evidencia-se portanto, que não fora recomendado por um dos profissionais que compõem a junta responsável pela elaboração do exame criminológico o imediato retorno do apenado ao convívio social, conforme laudo em ID. 77.13 (pg. 3), motivo este que predispõe a ausência de mérito para a concessão do benefício da progressão de regime prisional. 
    […] 
    Não cabe articular com a insubsistência das conclusões dos profissionais que subscreveram o exame criminológico. É impróprio o manuseio da reclamação como sucedâneo recursal, visando a desconstituição da manifestação técnica que embasou o indeferimento do pedido de progressão.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator